Tribunal: TJDFT
Processo: 0722022-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722022-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA. AGRAVADO: CIRO FERREIRA LIMA, CIRO FERREIRA LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ECOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PVC LTDA contra decisão de ID 235622094 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de CIRO FERREIRA LIMA E OUTROS, que indeferiu a penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre bem imóvel. Afirma, em suma, que buscou a satisfação da dívida por outros meios, sem sucesso; que é possível a penhora dos direitos aquisitivos, que não se confunde com a penhora do próprio bem imóvel; que a existência de ônus de alienação fiduciária sobre o imóvel não impede a expropriação; houve afronta ao princípio da efetividade da execução; que o indeferimento com base em “máximas da experiência” possui natureza subjetiva; que o bem imóvel tem potencial para saldar a dívida. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a tutela de urgência para determinar, desde logo, a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o bem imóvel descrito, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 72479428). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à possibilidade de alienação judicial dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel descrito. Em análise prefacial, ainda que se discuta a efetividade da medida para pagamento da dívida, não há óbice legal à penhora dos direitos aquisitivos incidentes, ou seja, do pagamento parcial realizado pelo executado no cumprimento do contrato firmado com a instituição financeira. Desse modo, “condicionar a expedição de mandado de avaliação à quitação do financiamento pelo devedor fiduciário retira a própria efetividade do art. 835 do CPC, que autoriza, expressamente, a penhora de créditos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia.” (Acórdão 1800659, 07371709020238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024). Em outras palavras, “deferida a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel, o processo deve prosseguir com o ato executivo subsequente, qual seja, a respectiva avaliação desses direitos aquisitivos, arts. 870 e seguintes do CPC.” (Acórdão 1820517, 07364112920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no PJe: 26/3/2024). Colaciona-se precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREPARATÓRIAS PARA ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Cabível a penhora dos direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o imóvel alienado fiduciariamente, sobretudo porque tais direitos possuem expressão econômica e a constrição está conforme expressa previsão do art. 835, inciso XII, do CPC. 2. Conquanto os direitos aquisitivos não se tratem de direitos reais, não impede que a própria obrigação, anterior à transferência de propriedade, carregue em si mesma um valor economicamente apreciável e apto a garantir a satisfação da dívida, de modo que este direito pode ser alienado. 3. Na hipótese dos autos, se inexiste óbice para o deferimento do pedido de penhora dos direitos econômicos pertencentes à parte executada sobre o imóvel indicado nos autos, também não há obstáculos para prosseguimento dos atos de alienação dos direitos aquisitivos sobre o bem imóvel. Afinal, não há sentido em realizar a penhora dos direitos aquisitivos sem que esta resulte em proveito do exequente. 4. Impõe-se a reforma de decisão, que suspendeu a execução e arquivou provisoriamente, sem que adotasse as providências necessárias para eventual alienação judicial dos direitos aquisitivos sobre bem imóvel alienado fiduciariamente penhorados, sob o fundamento de não ser possível, no momento, levar o imóvel penhorado ao leilão judicial, tendo em vista os direitos do credor fiduciário. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1792006, 07335800820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024) (grifo nosso). A despeito da probabilidade de provimento do recurso, não há prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ensejar o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso, tampouco a justificar o imediato deferimento da penhora, já que não foi comprovado risco ao credor, na hipótese, de se aguardar o julgamento colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora